Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-18.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007386-18.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELSON AMARO DA SILVA - CPF: 406.263.851-72 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY DE ALMEIDA LEITE - CPF: 006.782.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA AMARO DA SILVA - CPF: 062.208.051-27 (VÍTIMA), DIOGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.208.471-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI N.o 11.340/2006). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

O réu que tem conhecimento da Medida Protetiva determinando o distanciamento mínimo de 300 metros da vítima e a impossibilidade de frequentar o mesmo local, mas ignora tal determinação judicial dirigindo-se voluntariamente até a igreja onde a ofendida está para com ela estabelecer contato, incorre nos ditames do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, ainda que tenha sido barrado por terceiros de adentrar ao templo religioso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
Delson Amaro da Silva,
condenado (ID. 107529502) à pena de
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
, porque cometeu o delito de
Descumprimento de Medida Protetiva, no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006).

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
absolvição
, sob o fundamento de que as
provas
contidas nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória (ID. 107529521).

As contrarrazões ministeriais são pelo
des
provimento
do apelo (ID. 107529526).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID. 107889507), conforme respectivo sumário que segue:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Defesa. Requer a absolvição do Recorrente, com base na alegação que as provas constantes nos autos não são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório. Impossibilidade. Palavras da vítima e demais provas indicam a autoria e materialidade em desfavor do Apelado. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022